Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-22.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-22.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA REIS BAFICA e outros (4)

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A2

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INVIABILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÚNCIO ANTERIOR. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE APENAS OCORREU EM SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por RITA DE CÁSSIA REIS BAFICA E OUTROS contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de suposta má gestão dos valores da conta vinculada ao PASEP, bem como à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na verificação da existência de falha na gestão dos valores da conta PASEP pela instituição financeira, com consequente prejuízo patrimonial ao titular da conta, e eventual responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões de decidir: Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, e afastada a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1150 dos recursos repetitivos. Inexistência de prescrição, tendo em vista que o termo inicial da contagem do prazo deve ser a data da ciência inequívoca do titular quanto ao prejuízo. Reconhecida insuficiência probatória, porquanto o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem prévia decisão sobre o pedido de inversão do ônus da prova e sem oportunizar a produção de prova pericial, essencial para apuração da alegada má gestão. Verificado error in procedendo, diante da ausência de saneamento do feito e da análise de requerimentos probatórios, impõe-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "A distribuição do ônus da prova deve ser realizada em momento processual oportuno, preferencialmente no despacho saneador, sendo vedado ao juízo indeferi-lo apenas em sentença. É nula a sentença proferida sem prévia análise dos requerimentos probatórios e sem maturidade da causa para julgamento antecipado."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000676-22.2024.8.05.0043 oriundos da comarca de Juazeiro, em que figuram, como apelante RITA DE CASSIA REIS BAFICA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça